Tribunal: TJBA
Processo: 8023301-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023301-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ALZERI BORMANN, MARCIA REJANE WAGNER

APELADO: ALZERI BORMANN e outros

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER, ALZERI BORMANN, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. DESCONTO PROMOCIONAL DE CARÁTER COLETIVO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. CUMULAÇÃO COM BOLSA PARCIAL. RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRÁTICA ABUSIVA. IMPEDIMENTO DE CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO HIPOTÉTICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTUDANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos para determinar a aplicação de desconto promocional coletivo nas mensalidades de estudante beneficiário de bolsa parcial do Prouni, declarar quitadas as obrigações consignadas e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão da recusa em aplicar cumulativamente o desconto ofertado e do impedimento de continuidade dos estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino está vinculada à oferta de desconto promocional coletivo e se este deve ser aplicado cumulativamente à bolsa parcial do Prouni; (ii) estabelecer se a conduta da instituição configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais; e (iii) determinar se é devida indenização por lucros cessantes em razão do alegado atraso na formação profissional do estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituição de ensino caracteriza relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A publicidade que anuncia desconto promocional coletivo integra a oferta e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, não podendo ser posteriormente restringida sem informação clara e prévia ao consumidor.

5.

A Lei nº 11.096/2005 determina que, para fins de concessão de bolsas parciais do Prouni, devem ser considerados todos os descontos coletivos concedidos pela instituição de ensino, inclusive temporários, incidindo a bolsa sobre o valor efetivamente praticado.

6.

A recusa da instituição em aplicar o desconto coletivo ao estudante beneficiário do Prouni viola a vinculação da oferta e a legislação federal, configurando prática abusiva e falha na prestação do serviço educacional.

7.

O impedimento indevido de matrícula e continuidade dos estudos, após tentativas administrativas de solução, gera abalo que ultrapassa mero dissabor, caracterizando dano moral e desvio produtivo do consumidor.

8.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do ganho frustrado, não sendo admissível quando fundada em expectativa de renda futura dependente de eventos incertos, como conclusão do curso, aprovação no exame da OAB e inserção no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação Cível nº 8023301-79.2024.8.05.0001
, oriundos do
MM. Juízo da 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, em que figuram como Apelante/Apelado
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
e como Apelado/Apelante
ALZERI BORMANN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ALZERI BORMANN
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA